Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE. AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, desde que indene de dúvidas o ânimo de constituição de família.
2 – Ausente qualquer um dos requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, o pedido para reconhecimento da existência da união estável não deve prosperar.
3 - É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto nesta há a presença de todos os elementos previstos no artigo 1.723 do CC e, naquele, ainda que existam interesses em comum, o intuito de constituir família ainda não se faz presente. O namoro entre pessoas maduras deve ser precisamente delineado pela real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que a conveniência de algumas situações se sobreponha a intenção destas de não constituírem família.
4 – Negado provimento ao recurso.